Tribunal: CARF
Processo: 10580.722024/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722024/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.605 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
MUNICÍPIO DE CANDEIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/1999 a 31/03/2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE QUALQUER DOCUMENTO RELACIONADO
COM AS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS . OBRIGAÇÃO INSTRUMENTA.
A tão só não exibição de todos os documentos com as contribuições sociais
e/ou a mera sonegação de qualquer documento ou informação já configuram
infração ao art. 33, § 2o da Lei no 8.212/91 apta a ensejar a lavratura do auto de
infração.
INFRAÇÃO
Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições sociais, mesmo que de um único exemplar no universo
solicitado, caracteriza a infração.
INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
A análise do caráter confiscatório da multa envolveria necessariamente a
verificação da compatibilidade do dispositivo legal que fundamento a sua
aplicação com a Constituição Federal, o que, em face do sistema constitucional
vigente, é vedado aos órgãos da Administração Pública, dentre os quais, este
tribunal administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento parcial para
cancelar a multa isolada aplicada, prevista no art. 89, § 10, da Lei no 8.212/91. Vencidos os
Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Diogo Cristian Denny e Denny Medeiros da Silveira, que
negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722024/2013-16
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.605 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722024/2013-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny (suplente convocado), Renata Toratti Cassini,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Marcio Augusto Sekeff Sallem, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Diogo
Cristian Denny.

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
seguinte trecho do relatório da decisão recorrida:
Das autuações
Trata este processo dos Autos de Infração nos 51.025.0025, 51.025.0033, 51.035.1530,
51.035.1549 e 51.035.1565, abaixo especificados:
AI no 51.025.0025 (CFL 38)
Refere-se à penalidade pecuniária no valor de R$ 17.713,58, aplicada em função de ter
deixado o Município de apresentar documento ou livro relacionado às contribuições
previdenciárias, que não atenda às formalidades legais exigidas, ou que contenha
informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
Conforme Relatório Fiscal, o contribuinte deixou de apresentar, após intimando, a
tabela de incidência gerada pelo sistema de folha de pagamento, as folhas de pagamento
de todos os contribuintes individuais e as folhas de pagamentos da obra de matrícula no
39.170.01608/72.
AI no 51.025.0033 (CFL 35)
Trata-se de multa isolada cominada devido à empresa ter deixado de prestar à Secretaria
da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse da mesma, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários a fiscalização, perfazendo a quantia de R$ 17.713,58.
Narra o agente fiscal que o contribuinte apresentou os arquivos digitais das folhas de
pagamento no layout da IN SRP no 12/2006 (Manual de Arquivos Digitais Manad) com
informações incorretas e incompletas. Ademais, também não foram incluídas no arquivo
apresentado as informações referentes ao Bloco L (financeiras e orçamentárias).
AI no 51.035.1530 (glosa de compensação)
Versa o presente o auto de infração sobre a glosa de compensação efetuada pela
fiscalização, relativa ao período de 01/2010 a 01/2011, no importe de R$ 13.249.137,34,
já acrescida de multa de mora de 20% e de juros de mora.
Segundo consta do Relatório Fiscal (fls. 37 a 50), a fiscalizada teria informado que as
compensações realizadas foram efetuadas com amparo em pagamentos indevidos de
contribuição previdenciária incidente sobre os subsídios recebidos pelos exercentes de
mandatos eletivos, declarada inconstitucional pelo STF, bem como afirmou que estava
amparada por decisão judicial impetrada pela União dos Municípios da Bahia (UPB).
Nesse sentido, relata a autoridade autuante que, durante o procedimento fiscal, o
Município apresentou planilha contendo os valores pagos indevidamente, somando R$
1.016.037,40.
No entanto, segundo o auditor, o montante compensado pelo ente alcançou R$
9.150.481,97, sem haver a justificativa da diferença entre o valor compensado e o
relacionado pelo Município.
Além disso, o impugnante também não teria obedecido o prazo prescricional de cinco
anos, contados da data do pagamento do tributo, bem como a compensação não estava
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.605 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722024/2013-16

acobertada por nenhuma decisão judicial. Conforme fl. 43, o fiscal relata que a ação
judicial citada pelo Município pleiteava apenas o desfazimento da limitação de 30%
(trinta por cento) do valor devido de contribuição previdenciária na competência para
fins de compensação.
AI no 51.035.1549 (multa isolada)
Cuida de aplicação de penalidade pecuniária, em razão de a empresa ter apresentado
declaração com falsidade, uma vez que, nos meses 06/2010 a 11/2001, realizou
compensações utilizando-se de créditos inexistentes, no valor de R$ 13.725.722,97.
AI no 51.035.1565 (segurados)
Trata-se de auto de infração, por meio do qual foi constituído crédito previdenciário no
montante de R$ 14.233.120,38, referente à contribuição previdenciária a cargo do
segurado incidente sobre as remunerações dos segurados empregados e segurados
contribuintes individuais, atinente ao período de 01/2010 a 12/2011, apurado por meio
do confronto entre a folha de pagamento do Município e as respectivas GFIPs entregues
(fls. 87 e 88).(...)
Da impugnação
Inconformada com as autuações, a contribuinte apresentou instrumento de impugnação
(fls. 463 a 493), contendo as razões a seguir sintetizadas.
(...)
b) da impossibilidade do legislador tributário alterar os institutos de direito
privado - CTN, art. 110
Na sua ótica, é totalmente ilegal admitir que a Receita federal do Brasil, ao seu bel
prazer, equipare o Município às empresas, sob pena de tornar letra morta o conteúdo do
artigo 110 do Código Tributário Nacional.
Alega que a legislação dos Municípios e o próprio Código Civil determinam
expressamente que a atividade exercida pela impugnante não se caracteriza como
atividade empresarial, o que faz com que não possa se submeter ao cumprimento de
obrigação, principal ou acessória, da forma que pretende o Fiscal, enquadrando a
impugnante, de forma absurda, no conceito de empresa.
Inaplicabilidade do artigo mencionado ao autuado - suposto artigo não
mencionado. Princípio da legalidade e cerceamento de defesa - nulidade da multa
atribuída
Relata que foi imputado ao Município, no AI n° 51.035.1557, multa de oficio, e no AI
no 51.035.1565, penalidade pecuniária no valor de R$ 5.526.870,53.
Todavia, contesta estas penalidades, visto que, segundo a legislação que as regem,
citadas multas são aplicadas apenas às empresas.
Nessa trilha, argumenta que não pode ser submetido à tributação da forma que pretende
a RFB, enquadrando o Município, de forma absurda, no conceito de empresa, sem ao
menos apontar um artigo de lei na fundamentação da autuação.
Dessa forma, infere que faltou clareza à suposta multa imposta, o que enseja sua
nulidade, dado que o contribuinte teve cerceado seu direito do contraditório e da ampla
defesa.
Nessa linha, pondera que este entendimento deve ser levado a efeito para os AI nos
51.025.003-3 E 51.025.002-5.
Ademais, considera que as multas constantes nos mencionados autos de infração devem
ser declaradas nulas por terem sido pautadas em decreto e não na lei, ferindo o principio
da legalidade cerrada. (Os grifos são meus)
(...)
Não cabimento da multa isolada. Compensação realizada com base em sentença
vigente na época. Responsabilidade do gestor e não do ente federativo
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.605 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722024/2013-16

Assevera que o crédito utilizado na compensação não estava prescrito.
Ressalta também que a sentença de mérito exarada na Ação Judicial n°
001133819.2008.4.01.3300, que dava amparo à compensação, estava em vigor, e que
somente em 09/03/2012 foi publicado acórdão reconhecendo a prescrição quinquenal.
Ademais, sustenta que, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, é do Gestor e não
do ente federativo a responsabilidade pelas informações prestadas ao Fisco, não
podendo ser imputada ao Município penalidade que não deu causa, o que acaba por
prejudicar a população e não o Gestor faltoso.
Nesse plano, afirma que, segundo o artigo 2o, IV, "c", da LC 101/2001, entende por
receita corrente liquida a receita líquida deduzida das contribuições para o custeio dos
seus sistemas de previdência.
Dessa forma, firma o entendimento de que não poderia o gestor mediante informações
incorretas utilizar as receitas das contribuições para outras finalidades.
(...).
Do Pedido de Parcelamento e da Desistência da Impugnação
Apesar da impugnação apresentada pela autuada em 10/04/2013 (fls. 462 a 492), em
21/03/2013, o Município de Candeias já ingressara, perante a DRF, com “Pedido de
Parcelamento de Débitos – PEPAR” e com “Ato Termo de Desistência de Impugnação
ou Recurso Administrativo” (fl. 457). Neste documento, o contribuinte formaliza a
desistência total da impugnação interposta em todos os processos administrativos,
referentes a débitos sob sua responsabilidade, de suas autarquias e fundações, que
continham débitos passíveis do parcelamento instituído pela MP no 589/2.012.
Com isso, os créditos tributários passíveis de parcelamento, consubstanciados nos AI
nos 51.035.1530, 51.035.1549 e 21.035.1565 foram transferidos para o processo no
18050.720037/201351, ao passo que os de nos 51.025.0025 e 51.025.0033 (autos
relativos à descumprimento de obrigação acessória) permaneceram nestes para a
apreciação da impugnação. (Os grifos são meus)
A 6a Turma da DRJ/FNS julgou a improcedente a impugnação apresentada pelo
recorrente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
AIs nos 51.025.0025, 51.025.0033, de 12/03/2012, 51.035.1530, 51.035.1549 e
51.035.1565, de 08/03/2012.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO
NORMATIVO. INCOMPETÊNCIA DAS DELEGACIAS DE JULGAMENTO.
As DRJs não são competentes para apreciar arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de lei ou ato normativo.
ENQUADRAMENTO
DO
MUNICÍPIO
COMO
EMPRESA
PARA
FINS
PREVIDENCIÁRIOS
Para fins previdenciários, o Município é considerado empresa.
SUJEIÇÃO PASSIVA. ENTE POLÍTICO.
O sujeito passivo da obrigação acessória, no âmbito municipal, é o próprio Município e
não os agentes que o representam.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DA
INFRAÇÃO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a fiscalização aponta de forma
escorreita os fundamentos legais da infração, sendo prescindível a indicação dos
dispositivos legais que conceituam institutos específicos integrantes da norma.
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.605 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722024/2013-16

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificado dessa decisão aos 18/09/14 (fls. 561), o recorrente apresentou recurso
voluntário tempestivamente, aos 14/10/14 (fls. 538 ss.), no qual alega, em síntese:
01) que o recurso voluntário tem por fim manter a impugnação dos DEBCAD’s
nos 51.035.154-9, 51.025.002-5 e 51.025.003-3;
02) que o auditor fiscal interpretou erroneamente os artigos da MP no 589/2019,
convertida na Lei no 12810/2013, transferindo para o processo administrativo no
18050.720037/2013-51 o DEBCAD n° 51.035.154-9. Isso porque as MULTAS ISOLADAS não
se incluem no "ATO TERMO DE DESISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OU RECURSO
ADMINISTRATIVO" e o contribuinte pretende prosseguir com sua defesa na esfera
administrativa;
03) que a Medida Provisória em questão, no seu art. 11, § 2o, dispõe que a
consolidação dos débitos ali previstos resultará da soma do principal, da multa de mora ou de
ofício, dos juros de mora e dos encargos previstos no Decreto-Lei n° 1.025, de 21 de outubro de
1969, ou dos honorários advocatícios, quando se tratar de débito inscrito em DAU. Por
conseguinte, não inclui a multa isolada, que deve continuar controlada no presente processo
administrativo de no 10580.722024/2013-16, de modo que espera ver seu direito constitucional
de defesa garantido em relação aos DEBCAD's nos 51.035.154-9 (que trata da multa isolada),
51.025.003-3 e 51.025.002-5, estes dois últimos que têm por objeto a imposição de multa por
descumprimento de obrigações acessórias;
04) argumenta que o lançamento deve ser integralmente desconstituído em face:
(i) da impossibilidade de aplicação de multa isolada pautada na falsidade de
informações sob o entendimento da autoridade fiscal autuante de ter havido a prescrição total do
crédito reconhecido na ação judicial n° 0011338-19.2008.4.01.3300, por total inaplicabilidade do
§10 do art. 89 da Lei n° 8.212/91 ao presente caso, pois a compensação foi realizada com base
em sentença que concedeu a segurança e que somente foi reformada em parte no ano de 2012.
Desse modo, ao tempo da compensação, havia decisão judicial lhe dando sustentação ampla e
irrestrita. Ademais, afirma que nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, é do Gestor da
época do fato, e não do ente federativo, a reponsabilidade por eventuais danos causados ao
Erário por de conta de declaração incorreta; e
(ii) em relação aos DEBCAD's 51.025.002-5 e DEBCAD 51.025.003-3, que o
Recorrente não se enquadra no conceito de empresa e, portanto, os fundamentos legais
consubstanciados no RELATÓRIO FISCAL não se lhe aplicam. Ademais, as multas constantes
nas DEBCAD'S N°51.025.003-3 e 51.025.002-5 devem ser declaradas nulas por se pautarem no
decreto e não na lei, ferindo o principio da legalidade cerrada (art. 97, CTN, 150, 1, CF).
Não houve contrarrazões.
Vindo os autos a este conselho para apreciação e julgamento do recurso
voluntário, houve por bem este colegiado converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem prestasse informações adicionais acerca dos fundamentos da aplicação da
multa nos termos do art. 89, § 10 da Lei no 8212/91, objeto do AI DEBCAD de no 51035154-9,
trouxesse aos autos cópia das principais peças dos autos da ação judicial de no 0011338-
19.2008.4.01.3300, da 12a Vara de Salvador, consolidando o resultado da diligência em
informação fiscal detalhada da qual fosse dada ciência ao contribuinte para, querendo,
manifestar-se a respeito em 30 dias.
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.605 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722024/2013-16

Cumprida a diligência, os autos retornaram a este conselho para prosseguimento
do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Como relatado, trata-se de recurso interposto de decisão que julgou improcedente
impugnação apresentada contra autos de infração lavrados para imposição de penalidades por
infringência ao disposto no art. 33, §§ 2o e 3o da Lei n° 8.212/91, combinado com os arts. 232 e
233, p. ún. do Decreto no 3.048/99, que estabelecem a obrigatoriedade da empresa de exibir às
autoridades fiscais todos os documentos e livros relacionados com as contribuições sociais (AI
DEBCAD no 51.025.002-5 - CFL 38) e ao disposto no art. 32, III e § 11, com redação da MP no
449/2009, convertida na Lei no 11941/09, c.c. o art. 225, III do Decreto no 3048/99, por deixar a
empresa de prestar a Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ele estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários a fiscalização (AI DEBCAD no 51.025.033-3 – CFL 35).
Por meio de seu recurso voluntário, o recorrente pretende, também, discutir a
multa isolada que lhe foi imposta com fundamento no art. 89, § 7o da Lei no 8212/91, objeto do
AI
DEBCAD
de
no
51.035.154-9,
transferido
para
os
autos
do
processo
no
18050.720037/201351 juntamente com os AI DEBCAD’s de nos 51.035.1530, 51.035.1549 e
51.035.1565, que, conforme informa o julgador “a quo”, ainda antes da apresentação de
impugnação pelo contribuinte, já houveram sido objeto de “Pedido de Parcelamento de Débitos-
PEPAR” e com “Ato Termo de Desistência de Impugnação ou Recurso Administrativo” (fls.
457) formalizando
a desistência total da impugnação interposta em todos os processos administrativos,
referentes a débitos sob sua responsabilidade, de suas autarquias e fundações, que
continham débitos passíveis do parcelamento instituído pela MP no 589/2.012.
Do AI DEBCAD de no 51.035.154-9 – da multa isolada aplicada nos termos do art. 89, § 10
da Lei no8212/91
O recorrente alega em seu recurso voluntário que houve equívoco com relação ao
entendimento da autoridade fiscal no que diz respeito à adesão do recorrente à anistia prevista na
MP 589/2012, que não previa a possibilidade de inclusão em parcelamento de multa isolada
tal qual a que lhe foi aplicada por meio do DEBCAD No 51.035.154-9, que, por isso, deve
permanecer em discussão nestes autos.
E a respeito dessa penalidade, alega não ser cabível a sua aplicação, pois a
compensação indeferida pelo fisco que lhe deu origem teve respaldo em sentença vigente à
época em que realizada.
Nessa linha, argumenta que
Alega o fisco que a compensação foi efetuada com base em crédito prescrito, o que
não é verdade, visto que à época em que o encontro de contas foi realizado, a sentença
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.605 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722024/2013-16

de mérito exarada na ação judicial n° 0011338-19.2008.4.01.3300 estava em vigor.
Somente em 09 de março de 2012 foi publicado Acordão reconhecendo a prescrição
quinquenal.
Antes disso a sentença de piso dava amparo à compensação.
Desse modo, o fundamento de falsidade de informações a justificar a imputação de
multa isolada deve ser afastada.
Pois bem.
O primeiro ponto a ser analisado diz respeito à possibilidade da multa objeto do
DEBCAD no 51.035.154-9 ser incluída no parcelamento ou não e, assim, ter sido objeto ou não
da inclusão na anistia da MP no 589/2012 que ora se discute.
A esse respeito, conforme se verifica do pedido de parcelamento anexado a fls.
443/444, mais precisamente de seu Anexo IV (fls. 444), nele foram incluídos "a totalidade dos
débitos passíveis de inclusão na MP no 589, de 2012, em nome de suas autarquias e fundações
públicas, inclusive aqueles para os quais houve solicitação de desistência de parcelamento e/ou
discussão administrativa/judicial".
Numa leitura apressada do documento em questão, poder-se-ia concluir que o
recorrente requereu a inclusão no parcelamento de todos os seus débitos. No entanto, verifica-se
que o documento é claro quando faz referência "à totalidade dos débitos passíveis de inclusão na
MP no 589/2012”. Tanto é assim que os DEBCAD's de no 51.025.003-3 e 51.025.002-5 não
foram incluídos pelo r. auditor porque "não são passíveis de inclusão nesse parcelamento pois
foram lavrados em 08/03/2013". (Destaquei e grifei)
E, assim, entendo que tem razão o recorrente quando argumenta que, igualmente,
não era passível de inclusão no parcelamento em tela o débito objeto do DEBCAD no
51.035.154-9, que tem por objeto o lançamento de multa isolada, nos termos do art. 89, § 10 da
Lei no 9430/96.
Com efeito, a MP no 589/2012 foi posteriormente convertida na Lei no 12810, de
15 de maio de 2013, e o § 4o de seu art. 1o prevê o seguinte:
Art. 1o Os débitos com a Fazenda Nacional de responsabilidade dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas, relativos às
contribuições sociais de que tratam as alíneas a e c do parágrafo único do art. 11 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, e às respectivas obrigações acessórias, provenientes de
competências vencidas até 28 de fevereiro de 2013, inclusive décimo terceiro salário,
constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa da União, ainda que em fase de
execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior não
integralmente quitado, serão consolidados e pagos em 240 (duzentas e quarenta)
parcelas a serem retidas no respectivo Fundo de Participação dos Estados - FPE e Fundo
de Participação dos Municípios - FPM e repassadas à União, ou em prestações
equivalentes a 1% (um por cento) da média mensal da receita corrente líquida do
Estado, do Distrito Federal ou do Município, o que for de menor prestação.
§ 1o Os débitos cujos fatos geradores ocorrerem até 28 de fevereiro de 2013, que forem
apurados posteriormente, serão incorporados ao parcelamento de que trata ocaput,
mediante aumento do número de parcelas, não implicando no aumento do valor das
prestações.
§ 2o Os débitos parcelados terão redução de 100% (cem por cento) das multas de mora
ou de ofício, de 50% (cinquenta por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por
cento) dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios.
§ 3o Os contribuintes que tiverem optado pelos parcelamentos previstos noart. 1o da
Medida Provisória no 589, de 13 de novembro de 2012,poderão optar, na forma de
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.605 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722024/2013-16

regulamento, pelo reparcelamento dos respectivos débitos segundo as regras previstas
neste artigo até o último dia útil do 3o (terceiro) mês subsequente ao da publicação desta
Lei.
§ 4o A multa isolada de que trata o § 10 do art. 89 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, cujo fato gerador ocorra até a data estabelecida no caput, poderá ser
incluída no parcelamento, sem a aplicação das reduções de que trata o § 2o
.(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015) (Destaquei)
Ou seja, da leitura do § 4o, acima transcrito, constata-se que a inclusão no aludido
parcelamento de débitos atinentes às multas isoladas de que trata o § 10 do art. 89 da Lei no
8.212/91, tal qual a objeto do DEBCAD no 51.035.154-9, somente passou a ser possível a partir
da inclusão desse dispositivo na Lei no 12810/15 pela Lei no 13173, de 19 de junho de 2015.
Assim, à vista de todo o acima exposto, parece claro que a inclusão da multa
isolada no parcelamento instituído pela MP 589/2012 não era, de fato, originalmente permitido,
de modo que a transferência do DEBCAD no 51.035.154-9 para os autos do PA de no
18050.720037/2013-51 decorreu, realmente, de um equívoco por parte da autoridade fiscal,
devendo o DEBCAD em questão permanecer em discussão no presente processo administrativo.
Superada essa questão, a respeito da multa isolada, o recorrente argumenta, como
dito, que "o fiscal alega que a compensação foi efetuada com base em crédito prescrito", o que
afirma não ser verdade porque à época do encontro de contas, estava amparado por sentença
judicial proferida na ação judicial de n° 0011338-19.2008.4.01.3300, e que somente aos 09 de
março de 2012, teria sido publicado acórdão reconhecendo a prescrição quinquenal. Ademais,
afirma que nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, é do Gestor da época dos fatos a
responsabilidade por eventuais danos causados ao Erário por conta de declaração incorreta e não
do ente federativo. Alega, ainda, que a multa aplicada tem efeito confiscatório evidente, bem
como que não é possível a cumulação de multa isolada com multa de mora sobre a mesma base
de cálculo.
Relata a autoridade fiscal autuante no Relatório Fiscal que:
6. LEVANTAMENTO GL: Glosa de compensação
Contém glosa de valores compensados em GFIP.
O contribuinte apresentou GFIP com valores informados no campo compensação
conforme planilha abaixo:

Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.605 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722024/2013-16

Observando-se a planilha, verifica-se que foram compensados valores no período de
janeiro de 2010 a janeiro de 2011.
As colunas "competência inicial da compensação" e "competência final da
compensação" deveriam informar o período em que foi efetuado o primeiro e o último
pagamento indevido, que está sendo compensado naquele mês.
A coluna "compensação — valor solicitado" deveria conter a soma dos valores dos
pagamentos indevidos do período.
A coluna "valor compensado" deveria conter o valor efetivamente compensado no mês.
Em virtude da dificuldade de compreensão das informações prestadas na GFIP, foi
emitida Intimação para esclarecer a origem dos valores utilizados pela fiscalizada para
efetuar as compensações em comento.
Em resposta o Município informa que "a compensação lançada nas GFIP's das
competências identificadas no TIPF correspondem ao montante pago indevidamente em
razão incidência de contribuição previdenciária sobre os subsídios dos agentes
políticos do Município Fiscalizado".
Informa também que "Com relação às compensações realizadas pelo contribuinte
referente às competências 01/2010 a 12/2011, conforme afirmado anteriormente,
referem-se a créditos oriundos do recolhimento de contribuições previdenciárias
patronais de prefeito, vice-prefeito e vereadores (agentes políticos), do período
compreendido entre 02/1998 a 09/2004, efetivamente recolhidos pelo município e
declaradas inconstitucionais pelo Excelsior Supremo tribunal Federal no recurso
Extraordinário n° 351.717-1, e, posteriormente, determinada a suspensão da execução
pela Resolução n° 26 do Senado Federal, em 21.06.2005, produzindo efeitos ex-tunc ao
julgado, ou seja, efeitos retroativos à época da origem dos fatos, portanto, desde a
entrada em vigor da norma declarada inconstitucional:".
Continua informando que se baseia em "decisão judicial específica apta a beneficiar o
Município de Candeias (BA), na ocasião representada pela União dos Municípios da
Bahia — UPB, exarada pelo juízo da 12 Vara Federal da Seção Judiciária do Estado
da Bahia, nos autos do processo tombado sob o n°0011338-19.2008.4.01.3300,
entregue ao presente Órgão da Administração Fiscal em 06.06.2012.".
Alega ainda que "Não pode ser exigida, para fins de compensação, a comprovação do
recolhimento do tributo pelo contribuinte, sob pena de transferência do ônus que
pertence ao Fisco, tendo em vista que tal conduta inviabilizaria o instituto, vez que se
trata de um Ente Federativo que altera sua gestão a cada período de 4 (quatro) anos,
não havendo possibilidade de controle sobre os documentos emitidos pelas gestões
passadas."
Observa-se então que não há conexão entre as competências de origem dos créditos
informados nas GFIP's, conforme as colunas "competência inicial da
compensação" e "competência final da compensação" e a resposta do contribuinte
à Intimação.
O contribuinte esclarece na sua resposta à Intimação que os valores informados no
campo "valor compensado" referem-se a contribuições incidentes sobre as
remunerações dos agentes políticos (prefeito, vice-prefeito e vereadores), apuradas
no período de janeiro de 2000 a setembro de 2004; e anexa planilha com os cálculos
que efetuou.
Na planilha que apresentou, atualizada em 11/01/2010, o contribuinte informa que
o total atualizado dos pagamentos supostamente indevidos alcança o valor de R$
1.016.037,40 (um milhão dezesseis mil e trinta e sete Reais e quarenta centavos).
Entretanto, nas GFIP's que apresentou, decidiu compensar-se de R$ 9.150.481,97
(nove milhões cento e cinquenta mil e quatrocentos e oitenta e um Reais e noventa e
sete centavos), sem explicar a origem do expressivo acréscimo.
O art. 89 da Lei 8212/91 determina:
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.605 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722024/2013-16

Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
§ 9 Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei n° 11.941, de
2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito
à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá
como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
(Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009).
A Instrução Normativa SRP n° 15, de 12 de setembro de 2006 (DOU 18.09.2006)
condiciona:
Art. 3° O direito de efetuar compensação ou de solicitar restituição a que se
refere esta Instrução Normativa prescreve em cinco anos, contados a partir
do pagamento.(Redação dada ao artigo pela Instrução Normativa SRP n° 18,
de 10.11.2006, DOU 16.11.2006)
Art. 6° É facultado ao ente federativo, observado o disposto no art. 30,
compensar os valores pagos à Previdência Social com base no dispositivo
referido no art. 1°, observadas as seguintes condições:
I - a compensação deverá ser precedida de retificação das GFIP, para excluir
destas todos os exercentes de mandato eletivo informados, bem como, a
remuneração proporcional ao período de 1° a 18 na competência setembro de
2004 relativa aos referidos exercentes;
II - deverá ser realizada com contribuições previdenciárias declaradas em GFIP;
(Redação dada pela Instrução Normativa SRF n°909, de 14.01.2009, DOU
15.01.2009)
III - o ente federativo deverá estar em situação regular, considerando todos os
seus órgãos e obras de construção civil executadas com pessoal próprio, em
relação às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "h" e "c" do parágrafo
único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 1991, e das contribuições instituídas a título
de substituição; (Redação dada pela Instrução Normativa SRF n° 909, de
14.01.2009, DOU 15.01.2009)
IV - o ente federativo deverá estar em dia com parcelas relativas a acordos de
parcelamento de contribuições objeto dos lançamentos de que trata o inciso III,
considerados todos os seus órgãos e obras de construção civil executadas com
pessoal próprio;
V - somente é permitida a compensação de valores que não tenham sido
alcançados pela prescrição;
VI - a compensação somente poderá ser realizada em recolhimento de
importância correspondente a períodos subsequentes àqueles a que se referem os
valores pagos com base na alínea "h" do inciso I do art. 12 da Lei 8.212, de
1991, acrescentada pelo § 1° do art. 13 da Lei n° 9.506, de 1997;
e § 10 O ente federativo poderá efetuar a compensação dos valores descontados
do exercente de mandato eletivo e efetivamente recolhidos, desde que:
I - seja precedida de declaração do exercente de mandato eletivo de que está
ciente que esse período não será computado no seu tempo de contribuição para
efeito da concessão de benefícios do Regime Geral de Previdência Social -
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.605 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722024/2013-16

RGPS, conforme modelo constante do Anexo I desta Instrução Normativa; e II -
possa comprovar o ressarcimento de tais valores ou possua uma procuração por
instrumento particular, com firma reconhecida em cartório, ou por instrumento
público, outorgada pelo exercente de mandato eletivo, autorizando-o a efetuar a
compensação, conforme modelo constante do Anexo II desta Instrução
Normativa.
§ 2° Caso seja constatado, em procedimento fiscal, a inobservância ao disposto
no § 1°, os valores compensados serão glosados.
§ 3° Os documentos referidos no § 1° deverão ser mantidos sob a guarda do ente
federativo para exibição à fiscalização da SRP, quando solicitados.
§ 4° E obrigatória a retificação da GFIP, por parte do dirigente do ente
federativo, independentemente de efetivação da compensação.
§ 5° O descumprimento do disposto no § 4° sujeitará o infrator à multa prevista
no § 6° do art. 32 da Lei 8.212, de 1991, e configura crime, conforme previsto no
inciso III do § 3° do art. 297 do Código Penal Brasileiro.
Observa-se do acima exposto que a compensação pretendida foi efetuada sem
observar o prazo previsto no Art. 3° e a vedação do Inciso V, Art. 6° da In SRP
15/2006.
Na sua resposta o contribuinte também informa ser beneficiário de decisão judicial
exarada pelo juízo da 12a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado da Bahia,
nos autos do processo tombado sob o n° 0011338-19.2008.4.01.3300; entretanto, o
processo citado tem por objetivo apenas liberar o Município da limitação da
compensação em 30% do valor devido, imposta pelo §3°, art. 89 da Lei 8212/91;
conforme extrato anexo.
Conclui-se assim que as compensações foram relacionadas a créditos inexistentes
na declaração feita na GFIP; que a compensação que realmente se pretendeu
fazer, está em desacordo com as condições estabelecidas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil; e, por fim, que a dita compensação não está amparada por
decisão judicial que autorize a utilização de valores alcançados pela prescrição.
Em vista disso, os valores lançados no campo compensação das GFIP's das
competências de janeiro de 2010 a janeiro de 2011 foram glosados pela fiscalização e
incluídos no presente lançamento.
7. LEVANTAMENTO MI: Multa Isolada Multa isolada por utilização, em
compensação, na GFIP, de valores sabidamente falsos
O sujeito passivo inseriu na GFIP informação de compensação sem origem, e
quando intimado alegou que os créditos tratavam-se de contribuições
previdenciárias pagas indevidamente, incidentes sobre a remuneração de
exercentes de mandatos eletivos (prefeito, vice-prefeito e vereadores).; referentes
ao período de janeiro de 2000 a setembro de 2004.
Conforme já anteriormente demonstrado, a compensação de tais valores não tem
suporte legal, pois tais créditos já foram alcançados pela prescrição.
Ainda na resposta à Intimação, apresentou um inexistente abrigo de decisão
judicial autorizando a utilização de valores que já prescreveram.
A inserção pelo contribuinte de créditos inexistentes nas GFIP's reduziu
intencionalmente
a
obrigação
de
recolher
contribuição
previdenciária,
configurando dessa forma uma conduta ilegal.
O §10 do art. 89 da Lei 8.212/91, transcrito abaixo, dispõe que deve ser aplicada a multa
isolada de 150% (75% x 2), calculada sobre os valores compensados, por ter havido a
inserção de créditos inexistentes nas GFIPs, consoante já demonstrado no Levantamento
GL — Glosa de Compensação. Ou seja, mesmo sabendo que não tinha respaldo legal
para efetuar as compensações, a empresa o fez.
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.605 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722024/2013-16

(...)
O fato gerador da multa isolada ocorre na data de entrega das GFIP 's,
independentemente da competência a que se referem as mencionadas guias.
A planilha abaixo discrimina, por competência, além dos valores compensados
indevidamente, a data da entrega das GFIP's e a competência de lançamento da multa
isolada.

(...).
Pois bem.
Do quanto acima exposto, constata-se que o fundamento da imposição da multa
isolada ao recorrente, nos termos do art. 89, § 10 da Lei no 8212/91, foi o fato de que os créditos
compensados seriam inexistentes pois já teriam sido atingidos pela prescrição.
Com efeito, conforme consta do item 6 do relatório fiscal, acima transcrito, após a
exposição dos fatos, conclui a autoridade autuante que:
(...)
Observa-se do acima exposto que a compensação pretendida foi efetuada sem observar
o prazo previsto no Art. 3° e a vedação do Inciso V, Art. 6° da In SRP 15/2006.
Na sua resposta o contribuinte também informa ser beneficiário de decisão judicial
exarada pelo juízo da 12a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado da Bahia, nos
autos do processo tombado sob o n° 0011338-19.2008.4.01.3300; entretanto, o processo
citado tem por objetivo apenas liberar o Município da limitação da compensação em
30% do valor devido, imposta pelo §3°, art. 89 da Lei 8212/91; conforme extrato anexo.
Conclui-se assim que as compensações foram relacionadas a créditos inexistentes na
declaração feita na GFIP; que a compensação que realmente se pretendeu fazer, está em
desacordo com as condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
e, por fim, que a dita compensação não está amparada por decisão judicial que autorize
a utilização de valores alcançados pela prescrição.
Em vista disso, os valores lançados no campo compensação das GFIP's das
competências de janeiro de 2010 a janeiro de 2011 foram glosados pela fiscalização e
incluídos no presente lançamento.
Na sequencia, no item 7, que trata especificamente da multa isolada, conclui que:
Multa isolada por utilização, em compensação, na GFIP, de valores sabidamente
falsos. O sujeito passivo inseriu na GFIP informação de compensação sem origem,
e quando intimado alegou que os créditos tratavam-se de contribuições
previdenciárias pagas indevidamente, incidentes sobre a remuneração de
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.605 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722024/2013-16

exercentes de mandatos eletivos (prefeito, vice-prefeito e vereadores).; referentes
ao período de janeiro de 2000 a setembro de 2004.
Conforme já anteriormente demonstrado, a compensação de tais valores não tem
suporte legal, pois tais créditos já foram alcançados pela prescrição.
Ainda na resposta à Intimação, apresentou um inexistente abrigo de decisão
judicial autorizando a utilização de valores que já prescreveram.
A inserção pelo contribuinte de créditos inexistentes nas GFIP's reduziu
intencionalmente
a
obrigação
de
recolher
contribuição
previdenciária,
configurando dessa forma uma conduta ilegal.
O §10 do art. 89 da Lei 8.212/91, transcrito abaixo, dispõe que deve ser aplicada a
multa isolada de 150% (75% x 2), calculada sobre os valores compensados, por ter
havido a inserção de créditos inexistentes nas GFIPs, consoante já demonstrado no
Levantamento GL — Glosa de Compensação. Ou seja, mesmo sabendo que não
tinha respaldo legal para efetuar as compensações, a empresa o fez.
O recorrente, por seu turno, alega que à época do encontro de contas, estava
amparado por sentença judicial proferida na ação judicial de n° 0011338-19.2008.4.01.3300,
que somente foi reformada aos 09 de março de 2012, quando teria sido publicado acórdão que
reconheceu a prescrição quinquenal para a restituição/compensação de créditos tributários
indevidamente pagos.
A autoridade fiscal autuante entende que aludida sentença não ampararia o
recorrente, pois apenas teve por objetivo liberar o Município da limitação da compensação em
30% do valor devido, imposta pelo §3°, art. 89 da Lei 8212/91.
Segundo se extrai do relatório da sentença proferida na aludida ação judicial,
trata-se de Mandado de Segurança Coletivo impetrado por União dos Municípios da Bahia aos
29/08/2008 para que fosse assegurada aos municípios substituídos a não aplicação do §3° do art.
89 da Lei 8.212/91, bem como a utilização da Portaria MPS N° 133, de 02/05/2006, no
procedimento de compensação tributária dos valores pagos, até setembro de 2004, a título de
contribuição social previdenciária incidente sobre a remuneração de agentes políticos, com as
contribuições subsequentes devidas, sob o mesmo fundamento, em face da declaração de
inconstitucionalidade, pelo STF, da alínea "h", inciso I do art. 12 da Lei 8.212/91, da suspensão
da execução desse dispositivo pelo Senado Federal por meio da Resolução n° 26, com efeitos ex
tunc, bem como da expedição da Portaria MPS n° 133, de 02/05/2006 pelo INSS, admitindo a
compensação tributária pretendida pelo impetrante.
Foi deferida liminar aos 23/09/08, posteriormente confirmada por decisão
concessiva da segurança
para determinar que, nos procedimentos administrativos de compensação tributária das
contribuições sociais previdenciárias dos municípios substituídos associados ao
impetrante da circunscrição do Impetrado previstos no-art. 5° da Portaria MPS n., 133,
de 02 de maio de 2006, não incida o limite de trinta por cento estatuído no art, 89, § 3°,
da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.129/1995.
Importante mencionar que no relatório do julgado, informa o julgador que a
autoridade impetrada, qual seja o Delegado da Receita Federal em Salvador, dentre outras
alegações, “arguiu, ainda, a prescrição quinquenal, que deverá fluir a partir das datas de
recolhimento das contribuições por cada município substituído”.
A esse respeito, todavia, entendeu o magistrado que
Relativamente à preliminar de prescrição arguida, é preciso pontuar que o objeto da lide
não compreende a declaração do direito à compensação de créditos tributários, mas, tão-
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.605 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722024/2013-16

somente, o afastamento da limitação contida no §3° do art. 89 da Lei 8.212/91, nos
procedimentos de compensação eventualmente realizados, referentes aos valores pagos,
até setembro de 2004, a título de contribuição social previdenciária incidente sobre a
remuneração de agentes políticos.
Assim, não há que se falar em prescrição quinquenal do direito à compensação, posto
que tal pleito não constitui objeto do presente mandamus. Afasto, desse modo, a
preliminar suscitada.
Essa decisão judicial foi proferida aos 19/12/2008 e publicada aos 12/01/2009,
conforme andamento do processo constante do sítio eletrônico do processo disponível no site do
TRF-1 para consulta.
Há que se lembrar que àquela época, estava consolidado no Superior Tribunal de
Justiça o entendimento no sentido de que para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, como é o caso tratado, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de
10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o,
156, VII, e 168, I, do CTN (os “cinco mais cinco).
Portanto, se à época em que o recorrente efetivou as compensações, o que, como
esclarece a autoridade autuante, teria ocorrido nas datas das entregas das GFIP’s (em datas
diversas entre 29/07/2010 e 03/11/2011, conforme planilha de fls. 43), se aquela decisão judicial
ainda estivesse vigente, o recorrente, de fato, estaria por ela abrigado também no que diz
respeito ao prazo prescricional, uma vez que os recolhimentos foram feitos entre janeiro de
2000 e setembro de 2004 (Relatório Fiscal, fls. 42).
Assim, para que esse fato fosse verificado, por meio da conversão do julgamento
em diligência, este colegiado solicitou à autoridade de origem que trouxesse aos autos cópia das
principais peças dos autos do Mandado de Segurança em questão e das decisões que nele foram
proferidas, dado que, àquela época, esses documentos não estavam disponíveis para consulta no
sítio eletrônico do Tribunal Regional da 1a Região.
Na informação fiscal de fls. 591/592, esclarece o auditor que o recorrente foi
intimado a apresentar as cópias solicitados em atendimento à diligência em tela, no entanto,
optou por não atender à intimação.
No entanto, em nova consulta ao sítio eletrônico do TRF-1, foi possível, então,
nesta oportunidade, verificar que a sentença em questão, embora tivesse sido parcialmente
reformada no julgamento da Apelação dela interposta pela União Federal, somente foi reformada
no que diz respeito à prescrição no julgamento dos Embargos de Declaração opostos também
pela União Federal do acórdão proferido no julgamento de sua apelação. A decisão proferida
nesses Embargos de Declaração pelo TRF-1, publicada aos 14/12/2012, está assim ementada1:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONSTITUCIONAL – TRIBUTÁRIO –
PROCESSUAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – TITULARES DE
MANDATO ELETIVO – VALORES RECOLHIDOS, INDEVIDAMENTE, ENTRE
29/8/1998 E 18/9/2004 – POSSIBILIDADE – LEI No 8.212/91, ART. 89, §3o –
COMPENSAÇÃO – LIMITAÇÃO PERCENTUAL – ADEQUABILIDADE ATÉ O
ADVENTO DA LEI No 11.941/2009 – CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ART.
170-A; MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS
CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL – APLICABILIDADE - OMISSÃO
APONTADA PELA EMBARGANTE ACOLHIDA
– PROVIMENTO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
Recurso – Embargos de Declaração.

1 EDcl na Apelação/Reexame Necessário no 0011338-19.2008.4.01.3300/BA, rel. Des. Federal Catão Alves, 7T.
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.605 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722024/2013-16

1 – Havendo omissão no acórdão, acolhem-se para saná-la, os Embargos de Declaração
que lhe foram opostos.
2 - Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos para declarar que
a prescrição na espécie é quinquenal, que são compensáveis com contribuições da
mesma espécie os valores recolhidos a título de contribuições previdenciárias sobre os
subsídios dos titulares de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, nos termos do
disposto no art. 26, parágrafo único, da Lei no 11.457/2007, e que deve ser observada a
limitação imposta pela Lei no 9.129/95 porque vigente à época do ajuizamento da
vindica, ocorrido em 29/8/2008.
Verifica-se, assim, que no que diz respeito ao entendimento então consolidado do
Superior Tribunal de Justiça acerca do prazo para repetição ou compensação de indébito no caso
dos tributos sujeitos a lançamento por homologação (os “cinco mais cinco”), a sentença esteve
vigente desde sua publicação, aos 12/01/2009, e a publicação do acórdão proferido no
julgamento dos EDcl na Apelação/Remessa Necessário, aos 14/12/2012, posteriormente,
inclusive, ao que afirma o recorrente, pois o que foi publicado aos 09/03/2012, foi o acórdão
proferido no julgamento da apelação/remessa necessária, que não tratou da prescrição e
justamente por isso, foi objeto de embargos de declaração opostos pela União Federal.
Assim, dado que os recolhimentos teriam ocorrido, como já dito, entre janeiro de
2000 a setembro de 2004 e as compensações teriam sido efetivadas entre 29/07/2010 e
03/11/2011, apenas uma pequena parte dos valores compensados estariam prescritos.
Desse modo, com todo o respeito, não se pode considerar como inexistentes os
créditos compensados, e dado que, como demonstrado, o fundamento da aplicação da multa
isolada, nos termos do art. 89, § 10 da Lei no 8212/91, é a inexistência dos créditos porque já
atingidos pela prescrição, fica claro que, nesse cenário, à vista de todo o exposto, a multa
imposta ao recorrente não é legítima e deve ser afastada.
Do AI DEBCAD de no 51.025.002-5 – CFL 38 e AI DEBCAD de no 51.025.003-3 (CFL 35)
Com relação ao AI DEBCAD de no 51.025.002-5, relata a autoridade fiscal no
Relatório Fiscal da infração, a fls. 49, que o contribuinte, ora recorrente, deixou de apresentar à
fiscalização a) tabela de incidência gerada pelo sistema de folha de pagamento, b) folha de
pagamentos de todos os Contribuintes Individuais e c) folha de pagamentos da obra
39.170.01608/72, em infração ao disposto no art. 33, §§2o e 3o, c.c. os arts. 232 e 233, p. ún. do
Decreto no 3048/99.
No que diz respeito ao AI DEBCAD no 51.025.003-3, relata a autoridade fiscal,
por seu turno, que o contribuinte apresentou os arquivos digitais das folhas de pagamento no
layout da IN SRP 12/2006 (Manual de Arquivos Digitais — Manad) com informações incorretas
e incompletas e que, além disso, também não foram incluídas no arquivo apresentado as
informações referentes ao Bloco L (financeiras e orçamentárias), em infração ao que dispõe o
art. 32, III, da Lei no 8212/91, c.c o art. 225, III e § 22 do Decreto no 3048/99 e, também no art.
8o da Lei no 10666/03, também c.c. o art. 225, III e § 22 (acrescentado pelo Decreto n° 4.729, de
09/06/2003), do Decreto no 3048/99, a partir de 09/05/03.
Em seu recurso voluntário, o recorrente apresenta as mesmas razões de defesa em
relação aos dois autos de infração, alegando, em síntese, que ele não se enquadra no conceito de
empresa e, portanto, os fundamentos legais das autuações constantes do Relatório Fiscal não se
lhe aplicam. Afirma que o Código Civil, que é o veículo normativo que define e distingue a
entidade da Administração Pública de uma empresa, não pode ser alterado pela lei tributária, no
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.605 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722024/2013-16

caso, a Lei no 8212/91, para o fim de autorizar a incidência de contribuições previdenciárias
sobre a folha de salários de um Município.
Alega, também, que as multas constantes nos AI’s DEBCAD'S em questão devem
ser declaradas nulas por se pautarem em decreto e não em lei, ferindo o principio da legalidade
cerrada (art. 97, CTN, 150, 1, CF).
Pois bem.
Dispõe o art. 15, I da Lei no 8212/91:
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades
da administração pública direta, indireta e fundacional.
Como bem observou o julgador de primeira instância, “no conceito dado à
empresa pela Lei no 8.212/1991 estão abrangidos, categoricamente, os órgãos da administração
pública direta, abarcando, assim, o ente Município”.
Isso não significa, todavia, que os municípios sejam empresas, tal qual as definem
o Código Civil, mas tão somente que eles são assim considerados para fins da Lei no 8212/91, ou
seja, para fins de organização e custeio da Seguridade Social. Em outros termos, os órgãos e
entidades da administração pública direta são equiparados a empresas para fins de recolhimento
das contribuições à Seguridade Social e, eventualmente, das penalidades por descumprimento de
obrigações instrumentais.
Há que se observar que se o recorrente entende que não se equipara à empresa
para fins de responder pelas penalidades impostas nos autos de infração ora discutidos, tampouco
se equipararia à empresa e, portanto, seria legitimado a efetivar as compensações dos valores de
contribuições pagas no período de janeiro de 2000 a setembro de 2004 sobre remunerações de
agentes políticos (prefeito, vice-prefeito e vereadores), declaradas inconstitucionais pelo
Supremo Tribunal Federal e mencionadas logo acima, ao tratar da multa isolada que lhe foi
imposta no AI DEBCAD de no 51.035.154-9, pois onde existe a mesma razão fundamental, há
de prevalecer a mesma regra de direito (Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositivo). 2
Portanto, entendo que o recorrente não tem razão.
Por fim, com relação à alegação no sentido de que as multas constantes nos AI’s
DEBCAD'S em questão devem ser declaradas nulas por se pautarem em decreto e não em lei,
ferindo o principio da legalidade cerrada (art. 97, CTN, 150, 1, CF), a sua análise envolveria,
necessariamente, a verificação da compatibilidade dos dispositivos legais que preveem as
penalidades em questão com a Constituição Federal, o que, em face do sistema constitucional
vigente, é vedado aos órgãos da Administração Pública, dentre os quais este Tribunal
Administrativo.
Esse, aliás, é o entendimento constante do enunciado CARF no 2, segundo o qual
“o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Conclusão

2 MAXIMILIANO, Carlos. HERMENÊUTICA E APLICAÇÃO DO DIREITO. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.
171.
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.605 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722024/2013-16

Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para afastar a multa isolada imposta ao recorrente nos termos do art. 89, § 10, da Lei
no 8212/91.
(documento assinado digitalmente)

Renata Toratti Cassini

Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital